Tribunal: STF
Processo: HC 132149
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO. ARTIGO 240, §§ 4º, 5º E 6º, IV DO CÓDIGO PENAL MILITAR.. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. CORRÉUS. COLISÃO DE DEFESAS. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. 



    2. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, ante a ausência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pelo juízo natural à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime militar de furto previsto no artigo 240, §§ 4º, 5º e 6º, IV, do Código Penal Militar.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. 



    5. Agravo regimental desprovido.